Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPACHO DE CITAÇÃO. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COM SUPORTE NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.010/2022. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA E DE EXTINÇÃO. SÚMULA No 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão declaratória de prescrição do débito tributário.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta da preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz que as CDAs em referência foram objeto de Execuções Fiscais ajuizadas tempestivamente e, ainda que o despacho de citação não tenha ocorrido no caso concreto, tal omissão não lhe pode ser imputada. Do mesmo modo, a demora ou a não concretização do ato citatório por motivos não atribuíveis exclusivamente à Fazenda Pública não podem prejudicar o direito do credor à cobrança do crédito tributário. Argumenta que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a inércia na tramitação dos feitos deve ser imputável ao Distrito Federal exclusivamente e que o ônus da prova, neste caso, recai sobre quem alega a prescrição ou sobre o próprio Juízo que a declara. Por fim, defende que, tendo os feitos executivos sido extintos em razão de desistência formulada diante do baixo valor do débito, a prescrição reinicia-se após o trânsito em julgado da sentença que homologa a desistência de execução fiscal de pequeno valor, ressalvada apenas a hipótese de configuração de inércia na persecução do crédito, se reconhecida na sentença extintiva .

4. A questão posta nos autos cinge-se à análise da ocorrência de prescrição das dívidas estampadas nas CDAs 50158405269, 50167966847, 50144056712, 50133988708, 50133028305, 0126307261 e, portanto, da extinção do crédito tributário.

5. O Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 174 que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva e, no parágrafo único, prevê a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, com redação dada pela LC no 118/2005.

6. A interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal retroage à data do ajuizamento da ação, por força do disposto no art. 240, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido: Acórdão 1896711, 0715874-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 23/08/2024; Acórdão 1904727, 0715250-26.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.

7. No caso, a Execução Fiscal 0033160-48.2013.8.07.0015, referente às CDAs 50144056712 e 50158405269, constituídas em 2009 e 2013, respectivamente, foi ajuizada em 2013 e o despacho que determinou a citação deu-se em 7/2013. A Execução Fiscal 0118262-43.2010.8.07.0015, referente às CDAs 50126307261, 50133028305 e 50133988708, constituídas em 2005, 2007 e 2008, respectivamente, foi ajuizada em 2010 e o despacho que determinou a citação foi dado em 5/2011, conforme consulta aos respectivos autos digitalizados.

8. Tendo em vista que a interrupção da prescrição retroage à data em que foram ajuizadas as execuções fiscais, afasta-se a prescrição do crédito tributário consolidado nas CDAs 50144056712, 50158405269, 50126307261, 50133028305 e 50133988708.

9. Quanto à prescrição intercorrente, observa-se da consulta realizada nos respectivos autos digitalizados que, a despeito de determinada a citação, o mandado não foi expedido, tendo ambos os processos permanecido paralisados em razão da morosidade atribuível ao Poder Judiciário e, em 2023, foram extintos em razão de desistência da parte credora.

10. Inexiste comprovação de que a Fazenda Pública tenha atuado de forma desidiosa ou permanecido inerte injustificadamente nos referidos feitos executivos. Assim, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106/STJ). Deste modo, também afasta-se a prescrição intercorrente quanto aos créditos estampados nas CDAs 50144056712, 50158405269, 50126307261, 50133028305 e 50133988708.

11. Acrescente-se que a desistência da execução fiscal em curso com suporte na Lei Complementar 1.010/2022 c/c Decreto 38.650/17, não acarreta renúncia do Distrito Federal ao respectivo crédito tampouco configura hipótese de extinção do crédito tributário. Conforme disposto na referida Lei Complementar, na hipótese da desistência, serão adotados outros meios de cobrança administrativa mais adequados à recuperação do crédito. Significa que a desistência da cobrança na via judicial, não limita a cobrança do débito de forma administrativa.

12. De outro lado, em consulta à Execução Fiscal 0720826-59.2018.8.07.0016, ajuizada em 2018, e referente à CDA 50167966847 cujo crédito foi constituído em 2013, verifica-se que não houve despacho determinando a citação da parte executada. Verifica-se, ademais, que a Fazenda Pública permaneceu inerte, deixando de impulsionar o feito, limitando-se a atuar tão somente para informar a desistência do processo em 12/2022. Assim, a ausência de despacho citatório decorre não só da morosidade do Judiciário, mas também de atuação processual desidiosa do ente federado, conforme recentemente consignado por esta Turma Recursal no julgamento do Acórdão 2024103, 0808074-53.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025. Logo, inexistindo ato apto a interromper a prescrição, conclui-se que o crédito estampado na CDA 50167966847 encontra-se prescrito.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para declarar, em face da prescrição, a inexigibilidade tão somente da dívida tributária estampada na CDA 50167966847. Afastada a prescrição das CDAs 50144056712, 50158405269, 50126307261, 50133028305 e 50133988708.

14. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.